Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702064-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, UILSON JOAO DE OLIVEIRA APELADO: UILSON JOAO DE OLIVEIRA, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO D E S P A C H O Da análise dos autos, em admissibilidade recursal, verifica-se que a Guia de Recolhimento de Preparo do recurso adesivo apresenta numeração de código de barras divergente do constante do comprovante de pagamento acostado. Em sendo assim, intime-se a parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o preparo realizado no ato da interposição do recurso adesivo. Na ausência de referida comprovação, fica a parte recorrente desde já intimada, no mesmo prazo, a realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção do recurso adesivo nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora